Tribunal: TJSP
Processo: 0001161-16.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001161-16.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante SILVESTRE
JUNIOR COBERIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001161-16.2018.8.26.0616 -Voto no 44108
2
VOTO no: 44.108
Apelação Criminal no: 0001161-16.2018.8.26.0616
Comarca: Suzano.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Érica Marcelina Cruz.
Apelante: Silvestre Junior Coberio da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por SILVESTRE JUNIOR COBERIO
DA SILVA contra a r. sentença publicada em 07 de outubro de 2018, lançada a fls.
150/172 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33,
caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 diárias de multa, no piso, em razão de fato
ocorrido em 14 de junho de 2018.
Em suma, conformado-se com a condenação, pretende o recorrente apenas
o abrandamento do regime prisional para o inicial semiaberto pela detração e a teor das
Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ (fls. 210/213).
Constam as contrarrazões (fls. 218/222) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 232/239).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001161-16.2018.8.26.0616 -Voto no 44108
3
O apelo não comporta provimento.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a autoria
(confessada) do delito atribuída ao recorrente são incontroversas, não existindo a menor
dúvida sobre o acerto da procedência da ação, como bem reconhecida na precisa e bem
elaborada sentença, resultado de criteriosa análise do conjunto probatório.
O inconformismo do apelante, a propósito, restringe-se ao pedido do
abrandamento do regime inicial pela detração.
Pois bem.
O recorrente foi condenado porque surpreendido trazendo consigo e
mantendo sob sua guarda, para fins de tráfico, nas proximidades de estabelecimento de
ensino, 580,3g de “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
No que concerne à dosimetria da pena aplicada, incontroversa, não há
reparo a se fazer.
Fixada a base no piso e sendo reconhecida a atenuante da confissão, assim
se manteve diante da Súmula 231 do STJ. Na sequência, sofreu devido aumento em 1/6
pela causa de aumento tipificada no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, em virtude da
comprovação do cometido do crime nas proximidades do estabelecimento educacional,
findando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 diárias de multa.
Quanto ao regime prisional, diversamente do entendimento do apelante, a
fixação do inicial fechado foi devidamente fundamentada e está de acordo com as
Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ; sendo certo que as circunstâncias do crime
inviabilizam o abrandamento do regime prisional.
E no tocante ao pedido de aplicação do instituto da detração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001161-16.2018.8.26.0616 -Voto no 44108
4
abrandamento do regime prisional, o entendimento desta Turma julgadora é no sentido de
ser inviável a observância do disposto no art. 387, § 2o, vez que a fixação do regime inicial
de pena não se dá apenas por meio de mero cálculo aritmético, como pretende o nobre
Defensor, mas com a observância dos requisitos previstos no art. 33, § 3o, 59 e 68 do
Código Penal, os quais impõem ao julgador o dever de se analisar os elementos subjetivos
apresentados pelo recorrente, que devem ser aferidos pelo R. Juízo de Execução.
Mantém-se, portanto, o regime prisional inicial fechado dado à gravidade
concreta do delito e o dano social que este provoca fazendo com que o regime inicial menos
restritivo não se mostre adequado para a repreensão da conduta do acusado. O
abrandamento do regime acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal e da
receptação que fomenta o cometimento de outros crimes patrimoniais, causando à
sociedade a sensação de impunidade e banalização dos delitos.
Além do mais, a imposição do regime mais gravoso para início do
cumprimento da pena é o reflexo esperado por conta do tratamento rigoroso dado pela
Constituição da República ao crime de tráfico ilícito de drogas que, inclusive, é equiparado
à categoria de crime hediondo pela legislação infraconstitucional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator